Tribunal: TJSP
Processo: 1501769-10.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado nas iniciais. Sanções corretamente dosadas. Manutenção do regime intermediário. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44
DESPROVIMENTO.